Tribunal: STF
Processo: RE 1284559
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL. MAGISTÉRIO SUPERIOR. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO. INCORRÊNCIA. INGRESSO POSTERIOR A MARÇO DE 1993. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES DA LEI Nº 8.622/93 E DA Nº LEI 8.627/93. COMPENSAÇÃO DO REAJUSTE DA LEI Nº 10.405/2002. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. GED (LEI Nº 9.678/98). GID (LEI Nº 10.187/01). POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 
    1. Nos termos da Súmula 150 do STF, 'Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação'. Assim, o transito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento é o marco inicial do prazo de prescrição da ação de execução e não sua interrupção.
    2. Os docentes que ingressaram na Carreira Pública Federal após março de 1993 também são beneficiados pelo aumento de 28,86%, por se tratar de reajuste geral.
    3. Tendo a sentença vedado expressamente a compensação dos índices das Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93 no reajuste de 28,86%, o título se mantém incólume por atenção à coisa julgada, nos termos de recurso especial, firmado sob o rito dos repetitivos: REsp 1.235.513/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 20.8.2012.
    4. Os valores relativos à Gratificação de Estímulo à Docência - GED (Lei nº 9.678/98) e à Gratificação de Incentivo à Docência - GID (Lei nº 10.187/01) não podem ser compensados no reajuste de 28,86% por não serem, nem de aumento geral, nem de reestruturação da carreira do Magistério.
    5. Quanto à fixação da verba honorária, é pacífico o entendimento da 2ª Seção deste Tribunal, no sentido que dita verba deve ser fixada em 10% sobre o valor da causa ou da condenação, sendo que a regra em referência somente não é aplicável no caso em que resultar valor exorbitante ou ínfimo, o que não é o caso dos autos.
    6. Embora não tenha ocorrido ofensa aos dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte, dá-se por prequestionada a matéria para evitar embargos de declaração” (pág. 186 do documento eletrônico 3).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (págs. 213-217 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5º, XXXVI; 39, § 1º; e 97 da mesma Carta, e da Súmula Vinculante 10.
    A Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS afirma que os recorridos “estão a executar título oriundo de ação coletiva que lhes deferiu o pagamento do reajuste de 28,86%” (pág. 247 do documento eletrônico 3).
    Diante disso, sustenta que o acórdão recorrido, o qual haveria afastado a possibilidade de compensação dos reajustes, deve ser reformado pelas seguintes razões:
    “[...] (a) não há que se falar em inaplicabilidade, ao caso, da norma insculpida no art. 741, parágrafo único, do CPC, à luz de precedentes do Eg. STF acerca de matéria processual – CF, art. 5º, XXXVI; e (b) existe Enunciado da Súmula do Eg. STF que determina, expressamente, a compensação em hipóteses como a presente, sendo que o seu afastamento reduz, indevidamente, a competência e o poder da Corte Suprema em conferir unidade e uniformidade ao direito, enfraquecendo os seus precedentes - além de atentar ao direito fundamental à isonomia” (pág. 247 do documento eletrônico 3). 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à existência de compensação com reajustes posteriores, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Código de Processo Civil e Leis 8.622/1993, 8.267/1993, 9.678/1998 e 10.187/2001), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. REAJUSTE. 28,86%. EXTENSÃO. REVISÃO GERAL ANUAL: ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO E BASE DE CÁLCULO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE 656.672/RJ, Rel. Min. Ayres Britto). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Compensação do reajuste de 28,86%. Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. Ausência de repercussão geral. Precedentes.
    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.
    2. É pacífica a orientação desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.
    3. O Plenário desta Corte, no exame do AI nº 843.753/AL, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à compensação do reajuste de 28,86% com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis ns. 8.622/93 e 8.627/93, diante da suposta violação dos limites objetivos da coisa julgada, dado o caráter infraconstitucional da matéria.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 667197 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    Ademais, os Ministros desta Corte, ao julgarem o AI 843.753-RG/AL (Tema 418), de relatoria do Ministro Cezar Peluso (Presidente) rejeitaram a repercussão geral da matéria referente à compensação do reajuste de 28,86% com reposições salariais posteriores, com apoio nos seguintes fundamentos:
    “Ementa: Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Reajuste de 28,86% sobre a RAV. Compensação. Reposições salariais posteriores. Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Reajustamento. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.267/1993, versa sobre tema infraconstitucional”.
    Por fim, verifico que o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância desses preceitos. Com esse mesmo entendimento, transcrevo o seguinte precedente:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO. MP 2.165-36/2001. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONCOMITANTEMENTE AO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.10.2011. 
    A matéria constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária há de surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial - o que não se observa na presente hipótese. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem forte entendimento no sentido de que, quando ocorrer tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta ao art. 97 ou à Súmula Vinculante 10. 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 678.677-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator